Tribunal: TJSP
Processo: 0002137-82.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002137-82.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PAULO
SOARES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002137-82.2020.8.26.0509 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002137-82.2020.8.26.0509
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
AGRAVANTE: PAULO SOARES DA SILVA
AGRAVADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.237
Agravo
em
Execução

Antecipação
de
progressão de regime
Prisão domiciliar

PANDEMIA novo coronavírus.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela
sentenciado PAULO SOARES DA SILVA, contra a decisão de fls. 44/45, que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, com a antecipação de progressão do regime
aberto. Objetiva o deferimento da benesse, aduzindo, em síntese, o risco de
contaminação no cenário de pandemia do novo coronavírus, com fulcro na
Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/24).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 48/52).
Mantida a r. decisão (fls. 54), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, opinou a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 67/71).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que o sentenciado cumpre pena privativa de
liberdade no regime semiaberto e pleiteou, em razão da pandemia do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002137-82.2020.8.26.0509 -Voto no
3
coronavírus, com concessão de prisão domiciliar, pleito este que restou
indeferido, aos 24 de abril de 2020 em decisão bem fundamentada, colacionada
às fls. 44/45.
Assim, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o agravante não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002137-82.2020.8.26.0509 -Voto no
4
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o reeducando fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, a r. decisão recorrida não merece qualquer
reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator